Tribunal: TJBA
Processo: 0065916-51.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0065916-51.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIME CETTOLIN

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO

APELADO: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ITAMAR DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A
CAUSA DEBENDI
. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE. INEXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O cheque é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, I, do CPC, e sua inexigibilidade somente pode ser reconhecida mediante prova inequívoca de vício, fraude ou descumprimento contratual, o que não foi demonstrado nos autos.

2. A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, não pode ser acolhida quando a parte devedora não comprova o descumprimento das obrigações pactuadas pela parte credora.

3. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0065916-51.2009.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante
JAIME CETTOLIN e Apelado SCA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora